Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-83.2016.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000053-83.2016.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OSVALDO BARBOSA BATISTA - CPF: 318.501.381-68 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINELI - CPF: 847.796.401-72 (RECORRIDO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE DE TRANSITO –
REVELIA –
CULPA VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO –

DANO MORAL – CARATERIZADO – LESÕES CORPORAIS – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

Em caso de acidente automobilístico, as lesões corporais e o afastamento das atividades laborativas
, gera abalo emocional acentuado,
e, por isso,
tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020